Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível análise, em sederecursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.
1.1. No caso, a questão relativa à impossibilidade de penhora do direito de meação do cônjuge da executada que recai sobre o imóvel objeto de constrição não foi arguida em primeira instância e não fez parte da decisão agravada, o que impossibilita sua análise em sederecursal.
1.2. Por outro lado, as questões suscitadas na impugnação à penhora de imóvel foram objeto de reiteração no presente recurso, de modo que os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório foram observados. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente conhecido.
2. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo incabível a realização de pedido, por absoluta inadequação da via eleita. Não conhecido o pedido formulado em contrarrazões, para reconhecer o imóvel da executada como sendo de alto valor, bem como autorizar a penhora e avaliação do bem, com ressalva de valor à executada para aquisição de outro imóvel de menor valor.
3. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
4. No caso dos autos, a devedora primeira agravante comprovou que o imóvel em que foi deferida a penhora é o único de sua propriedade e ali reside com sua família, o que caracteriza bem de família, conforme previsão legal.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.